Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716467-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES AGRAVADO: LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIANA BERNARDES C RODRIGUES contra a decisão que indeferiu seu pedido de tutela de urgência nos autos da ação de execução, processo n. 0715397-83.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO. A parte agravante alega, em síntese, que se trata de execução de contrato de honorários advocatícios, em que pleiteou a tutela provisória de urgência para bloquear os valores que o devedor tem a receber nos autos do processo n. 0028079-67.2004.4.01.3400, em que foi expedida RPV em favor do agravado. Afirma que a parte agravada apresentou conduta que caracteriza inequívoco intuito de se furtar ao pagamento do débito, o que revela o perigo da demora, razão por que a medida de urgência visa garantir o resultado útil do processo. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a averbação de penhora nos autos do processo n. 0028079-67.2004.4.01.3400. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória e o provimento do agravo de instrumento. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação de execução em desfavor do agravado e formulou pedido de tutela de urgência para averbar penhora nos autos do processo n. 0028079-67.2004.4.01.3400. O pedido foi indeferido na origem sob o fundamento de que não restou demonstrado o perigo de dano. Com efeito, o artigo 830 do Código de Processo Civil autoriza o arresto executivo, a fim de assegurar a realização de futura penhora em sede de execução. Esta diligência é realizada pelo Oficial de Justiça e incide sobre os bens que encontrar, nas situações em que não localizar o devedor para citação pessoal. Nesse passo, importante notar que o arresto executivo não se confunde com o arresto cautelar, este último disciplinado pelo artigo 301 do Código de Processo Civil, que depende da evidência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em primeira análise, observa-se que a mera conduta do agravado de revogar o mandato anteriormente outorgado aos advogados nos autos do processo n. 0028079-67.2004.4.01.3400 não significa, por si só, que o devedor esteja se furtando ao pagamento do débito, nem indica eventual dilapidação de seu patrimônio. Desse modo, neste momento processual, a agravante não logrou demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que a garantia do direito do advogado aos honorários contratuais independe da providência requerida pela agravante, o que pode ser viabilizado, inclusive, mediante destaque nos autos daquele processo, nos termos do artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94: “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” Além disso, a análise inicial dos documentos juntados aos autos indica que o crédito do agravado no processo n. 0028079-67.2004.4.01.3400 tem natureza alimentar, pois se trata de valores referentes à sua remuneração como servidor público (ID 155052021 na origem), o que impede, a priori, a constrição judicial. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INVESTIMENTOS. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DA PARTE AGRAVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DAS AGRAVADAS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300 E 301 DO CPC. AUSENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Com efeito, o atual Código de Processo Civil prevê em seu art. 301 que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito". 3. Por se tratar de espécie de tutela de urgência, o pedido de natureza cautelar não prescinde da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1626281, 07156354220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE RPV/PRECATÓRIO. CRÉDITOS DECORRENTES DE REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO PROVENTOS OU PENSÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1. No caso em análise, o agravante pretende reformar a r. decisão de 1o grau que indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos no (...), que tramitam no Juízo da Tribunal Regional Federal da 5a Região, sob argumento de que os créditos oriundos daquele feito, apesar de decorrerem de "Reajuste de Remuneração, Proventos ou Pensão" de servidor público civil, poderiam ser penhorados, tendo em vista terem perdido o caráter alimentar, após o transcurso do prazo entre o ajuizamento da ação e a expedição do precatório. 2. Nos termos do art. 832 do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, descritos no art. 833, IV do mesmo diploma legal. 3. Assim, entende-se que o/a bloqueio/penhora pretendida é legalmente proibida, se considerado a disposição legal em sua teleologia, somado ao fato de que o crédito vindicado decorre de reajuste de remuneração, proventos ou pensão, portando indiscutível natureza alimentar (...) 5. Agravo de Instrumento CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1326463, 07494933520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EXECUÇÃO. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES NÃO PREVISTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DIFERENCIAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA. (...) 3. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento: a) de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; b) em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC). Sem negar a natureza alimentar da verba, a Corte Especial do c. STJ definiu que não é possível a penhora automática de salário para pagamento de dívida decorrente de honorários advocatícios com fulcro no art. 833, §2o, do CPC/15. (...) 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Revogada a medida liminar (ID 20432969). Decisão reformada. (Acórdão 1320284, 07448226620208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Relator Designado:FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no PJe: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos legais para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator